Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO, PELO DISTRITO FEDERAL, DE SUPORTE DOMICILIAR HOME CARE E ATENDIMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela recursal deferida, condenar o réu a fornecer à parte autora suporte domiciliar 24 horas (tipo Home Care); técnico de enfermagem 24h/dia; visita semanal de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, outras especialidades médicas, fisioterapia diariamente e visita de odontólogo mensalmente, bem como fornecimento dos medicamentos e materiais necessários à internação, tudo conforme detalhado nos relatórios médicos e assistenciais.
2. A legislação especifica atribui ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.
3. A determinação judicial guerreada, que determinou o custeio domiciliar home care e atendimento por equipe multidisciplinar à menor alienada mental absoluta que necessita de uso de ventilação mecânica, de modo a evitar risco de morte inerentes às suas sequelas, traduz a busca do cumprimento de um direito fundamental concernente na efetividade da prestação do serviço de saúde de forma satisfatória e eficiente, bem como o cumprimento dos ditames principiológicos garantidos na Lei Orgânica e na CF.
4. Considerando que não há como mensurar o valor buscado no tratamento HOME CARE, cumpre arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
5. Recursos conhecidos. Apelação do DF desprovida e da autora parcialmente provida.